Tribunal: TJDFT
Processo: 0040521-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO RATIFICADAS APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS. DESNECESSIDADE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO DECORRENTE DA MORA. REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. FIXAÇÃO DA VERBA CONFORME O ARTIGO 85 DO CPC/15. NECESSIDADE.

1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, interposta apelação, inviável o manejo de novo recurso pela via adesiva. Recurso adesivo não conhecido.

2. Se a apelação é interposta na pendência do julgamento dos embargos de declaração, não há que se falar em não conhecimento do apelo se não houver a alteração substancial do julgado, de modo que, sendo esse o caso, revela-se desnecessária a ratificação das razões apresentadas antes do julgamento dos aludidos declaratórios. Preliminar não acolhida.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). Vislumbrando-se que o valor estipulado é suficiente, não se admite a sua cumulação.

4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.

5. O consumidor, ao firmar contrato de compra e venda, não arca com as despesas administrativas suportadas pela promitente vendedora como a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, motivo pelo qual não se justifica o pedido de inversão da cláusula de retenção.

6. Tendo sido prolatada a sentença na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o novo regramento.

7. Apelação adesiva das rés não conhecida. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.